Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-13.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000639-13.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante MOVEIS
E DECORAÇÕES AMBIENTE JARDINÓPOLIS LTDA - EPP, é apelado LUIS
RICARDO ALTOÉ & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-13.2019.8.26.0300 -Voto no 12701
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000639-13.2019.8.26.0300
Comarca: Jardinópolis
Apelante: Móveis e Decorações Ambiente Jardinópolis Ltda - EPP
Apelado: Luís Ricardo Altoé & Cia Ltda.
Voto no 12.701
MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. Protestos não
contestados. Documentos aptos a embasarem a ação monitória.
Contexto probatório suficiente a conduzir à procedência do
pedido. Ré que não se desincumbiu da prova do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos
termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação monitória, julgada procedente pela MM.
Juíza Joice Sofiati Salgado, com rejeição dos embargos e determinação de
pagamento pela ré do valor de R$ 8.791,81 (oito mil, setecentos e noventa
e um reais e oitenta e um centavos), além das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Sustenta ausência dos requisitos necessários para ajuizamento da
ação monitória, visto que a inicial veio desacompanhada dos recibos de
entrega das mercadorias devidamente subscritos. Impugnou os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-13.2019.8.26.0300 -Voto no 12701
3
apresentados. Pleiteou a improcedência da ação.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões as folhas 156/158.
É o relatório.
Ação monitória para recebimento da quantia de
R$ 8.791,81 (oito mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e um
centavos), oriunda da inadimplência de duplicatas de compra e venda de
material para marcenaria.
A ré sustentou a ausência dos requisitos
necessários para ajuizamento da ação monitória, vez que desacompanhadas
dos comprovantes de entrega das mercadorias. Aduziu excesso de
cobrança. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Ao se compulsar os autos, nota-se que foram
colacionados aos autos notas fiscais, instrumentos de protestos e
respectivas notificações, alguns comprovantes de entrega dos produtos
com assinatura de suposto funcionário da ré, com coincidência de
endereços.
A duplicata é título de crédito causal, sua emissão
pressupõe prestação de serviços ou compra e venda mercantil, desde que
acompanhados do adequado comprovante de entrega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-13.2019.8.26.0300 -Voto no 12701
4
No entanto, esse título sem aceite e sem a
comprovação da entrega das mercadorias, pode, quando devidamente
protestado, instruir a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código
de Processo Civil.
É esse justamente o caso do autos.
Os protestos foram regularmente realizados e as
notificações finalizadas, sem quaisquer impugnações, a constituir como
legítimos os títulos. Ressalte-se, ainda, que embora não identificado o
recebedor, há alguns comprovantes de entrega das mercadorias
devidamente subscritos, o que corrobora o conjunto probatório.
A propósito, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Ação monitória. Duplicata sem aceite.
Protesto. O protesto sem impugnação faz presumir a
concordância do devedor quanto à existência da dívida,
razão pela qual a duplicata sem aceite e protestada pode
servir à
instauração
do procedimento monitório.
Precedentes.” (STJ, REsp, 247342/MG, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, j. em 11/04/2000).
Cumpria à apelante provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil.
Porém, não o fez.
Limitou-se a alegar que os requisitos não estavam
presentes.
Dessa forma, de se constituir o título executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-13.2019.8.26.0300 -Voto no 12701
5
com a condenação da ré ao pagamento pretendido na petição inicial.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito:
“Monitória.
Duplicatas
protestadas.
Embargos acolhidos. Apelo do credor. Duplicatas sem
aceite levadas a protesto. Elementos suficientes a
corroborar a tese da empresa autora. Documentos
suficientes ao pleito monitório. Conjunto probatório que
faz concluir pela venda e entrega da mercadoria,
portanto, devido o pagamento. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 4004071-28.2013.8.26.0161, Rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. em 07/03/2016).
“AÇÃO MONITÓRIA. Duplicatas sem aceite.
Possibilidade.
Protesto
do
título.
Ausência
de
impugnação. Presunção de concordância quanto à
existência da dívida. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento n° 2113680-70.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. em 20/02/2017).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO
MONITÓRIA - Contrato de prestação de serviços de
comunicação e protesto de duplicata sem aceite são
documentos hábeis para a propositura da ação monitória
- Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça -
Recurso não provido.” (TJSP, 25a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 9147355-85.2005.8.26.0000, Rel.
Des. Antônio Benedito Ribeiro Pinto, j. em 24/08/2011).
“AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
DUPLICATA SEM ACEITE - Pretensão de procedência
do pedido monitório - Hipótese em que não era caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-13.2019.8.26.0300 -Voto no 12701
6
extinção do processo sem exame de mérito, uma vez que a
duplicata sem aceite e protestada é documento hábil a
embasar o ajuizamento de ação monitória - Precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Comprovação
da entrega da mercadoria que é matéria atinente ao
mérito - Impossibilidade, porém, de exame do mérito, no
âmbito deste recurso, havendo necessidade de dilação
probatória - Documento juntado pela autora e não
submetido a regular contraditório - Sentença anulada,
para afastar a extinção do processo, sem exame do mérito
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP, 13a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0058960-
94.2010.8.26.0002, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, j. em 01/04/2014).
“Ação monitória - duplicatas sem aceite
levadas a protesto - documento hábil à propositura da
ação - prova da dívida sem eficácia de título executivo -
embargos julgados improcedentes - recurso provido para
esse fim.” (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 10155434-71.2016.8.26.0577, Rel. Des.
Coutinho de Arruda, j. em 11/06/2019).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-13.2019.8.26.0300 -Voto no 12701
7
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir
desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso. Os honorários advocatícios de sucumbência ficam majorados para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11,
do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-13.2019.8.26.0300 -Voto no 12701
8

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator